Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME contra decisão proferida nos autos da ação de execução de contrato de prestação de serviços educacionais, proc. 0039827-40.2014.8.07.0007, ajuizado em desfavor de EGBERTO DA SILVA SANT ANA, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu os pedidos de penhora de 30% do salário do Executado/Agravado e de inclusão no pólo passivo da demanda da genitora do aluno a quem os serviços educacionais foram prestados, nos seguintes termos: “O exequente postula a constrição do percentual da verba salarial do executado; a inclusão da genitora do aluno no polo passivo; e nova diligência para cumprir o mandado de remoção do veículo. Quanto à constrição de parte do salário do executado, da letra do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil tem-se a impenhorabilidade absoluta de verba alimentar, salvo em caso de expressa disposição legal em sentido contrário. Isso porque a hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso III), de modo a garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. Nessa linha, as exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês. Vale dizer, o Código de Processo Civil inovou ao permitir penhora além das hipóteses de dívida alimentar, mas o fez tão-só naquilo que exceder a quantia de cinquenta salários-mínimos, nos termos do § 2o do seu artigo 833. Com efeito, a lei processual descreve hipóteses de bens absolutamente impenhoráveis, com a finalidade de assegurar as receitas alimentares do devedor e de sua família para preservar a dignidade da pessoa humana. É com base nessas razões que o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações são impenhoráveis, atribuindo-lhes uma função de segurança alimentícia. Conveniente frisar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1815055 / SP, Dje DJe 26/08/2020, firmou entendimento de que “ao abrir exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, o parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários”. Eis a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃODO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos 'prestação alimentícia', 'prestação de alimentos' e 'pensão alimentícia' são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo 'natureza alimentar', por sua vez, é derivado de 'natureza alimentícia', o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência- porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. Portanto, foi repelida a penhora da remuneração de devedores até mesmo nos casos da cobrança de créditos de natureza alimentar, a inferir que tal entendimento, com maior razão, é extensível aos demais créditos. Nessa direção, a tese que está a predominar no âmbito do TJDF é em sentido de que o caráter alimentar da verba honorária não se confunde com a prestação de alimentos, que conta com capítulo próprio no CPC (arts. 528 a 533) e previsão de prisão civil (art. 528, §§ 3.o a 8.o). Dessa forma, não se aplica, em casos que tais, a exceção prevista no § 2.o do art. 833 do CPC, que se refere apenas à penhora para pagamento de prestação alimentícia, que não tolera interpretação ampliativa, por se tratar de norma restritiva de direitos. Nesse sentido: Acórdão n.999493, 20160020459028AGI, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2017, DJE: 07/03/2017; (Acórdão n.810148, 20140020104643AGI, Relator: Sergio Rocha 2a Turma Cível , Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 12/08/2014). Noutro pórtico, a genitora do aluno não firmou o instrumento de contrato, sendo parte ilegítima para compor o polo passivo da execução. Com efeito, a legitimação extraordinária, para a ampliação subjetiva da lide, encontra óbice na ausência de fundamento legal e, ainda, porque não reflete a vontade da parte estranha à lide, que não assinou o instrumento de contrato. Eis com vem palmilhando a jurisprudência do TJDFT, com a qual passo a perfilhar (grifos não originais): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO GENITOR DO ALUNO NO POLO PASSIVO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU O TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a inclusão do genitor do aluno beneficiado pelo contrato de serviços educacionais, objeto da execução, no polo passivo da demanda. Se a avença foi firmada com a genitora do aluno e somente esta consta como responsável financeira no contrato pelo pagamento das mensalidades, inexiste fundamento para deferir o pedido de inclusão de terceiro na condição de devedor. Agravo improvido. (Acórdão 1266862, 07050968520208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE. INSTRUMENTO FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para determinar a justificação ou a exclusão do polo passivo da ação executiva do genitor, não contratante do contato de prestação de serviços educacionais firmado unicamente pela genitora em favor da criança. 2. O devedor, que pode compor o polo passivo da ação, é aquele que é reconhecido como tal no título, ou que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo, conforme incisos I e III do artigo 779 do CPC. 3. Sobre a relação contratual incide o princípio da relatividade, de forma que os efeitos do contrato somente podem atingir as partes contratantes, não podendo afetar terceiros estranhos ao negócio jurídico celebrado. 4. Nos termos do artigo 265 do Código Civil, "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". No caso, não se pode presumir que ambos os pais, embora possuam o dever conjunto de educação e sustento dos filhos, sejam solidariamente responsáveis por arcar com o contrato de prestação de serviço educacional, porquanto a lei não prevê referida solidariedade e ambos não assinaram o instrumento, não estando o genitor obrigado pelo contrato. 5. A solidariedade prevista no artigo 1.643 do Código Civil se refere à economia doméstica de cônjuges, ou seja, de pessoas casadas ou em união estável, não sendo esta a hipótese dos autos. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1262724, 07048993320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1235200, 07273655520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, é passível de deferimento apenas a nova tentativa de cumprimento do mandado, sendo ônus do exequente contatar o oficial de justiça para acompanhar a diligência. Posto isso, acolho parcialmente o pedido do exequente para determinar nova tentativa de cumprimento do mandado, no endereço declinado na petição antecedente, sendo ônus do exequente contatar o oficial de justiça para acompanhar a diligência e prover os meios necessários. No caso de remoção, o veículo ficará em poder do exequente (à falta de espaço no depósito judicial), que deverá informar o local em que ficará sob guarda. Por ora, não há necessidade de intimação da Curadoria Especial. Publique-se”. Em suas razões recursais, a Agravante esclarece que a execução tem como fundamento contrato de prestação de serviços educacionais e que, embora tenha sido firmado com o Agravado, genitor do aluno a quem os serviços foram prestados, seria possível a inclusão no pólo passivo da demanda da genitora para também adimplir dívidas contraídas em favor do seu filho. Defende ainda a possibilidade de penhora de 30% dos proventos do Agravado, argumentando que não acarretará prejuízo à sua sobrevivência sua e da família, mas apenas imprimirá real efetividade ao processo de execução. Cita legislação e jurisprudências aplicáveis ao caso. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada e, no mérito, que sejam deferidas a penhora de 30% dos proventos do Agravado e a inclusão no pólo passivo da demanda da genitora do aluno. Preparo acostado à fl. 1 do Id. 24401808. Decisão agravada acostada aos autos (pag. 32/35 destes autos eletrônicos). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, não considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pleito liminar da Agravante. Quanto ao pedido de inclusão da genitora do aluno no pólo passivo da demanda, tenho que não se mostra possível, tendo em vista tratar-se de relação contratual, firmada entre as partes Agravante e Agravada, não tendo a genitora do Aluno participado do negócio, de modo que não tem legitimidade para figurar como parte na execução em apreço. Destarte, considerando que o contrato é regido pela manifestação de vontade das partes que aderiram às suas cláusulas, ele possui força de lei apenas entre elas e apenas delas o seu cumprimento pode ser exigido, em observância ao princípio do pacta sunt servanda. Em relação ao pleito de penhora de salário do Agravado, de igual forma não merece acolhida. Isso porque o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, de modo que essa regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos. Outrossim, anoto que os casos concretos citados pelo Agravante não guardam relação com a hipótese dos autos e, ainda, a análise da jurisprudência moderna da Corte Superior aponta que a modificação de entendimento sustentada pelo Agravante inexiste. Observe-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, o que não ocorre no presente caso. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1283064/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1449354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 13/12/2018) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, no julgamento do agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau, que consignou a impenhorabilidade do salário e que a penhora dos rendimentos não encontra respaldo legal. 2. Deste modo, não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto reflete o entendimento firmado no âmbito deste e. STJ acerca da matéria, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1327341/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018) Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator